Tribunal: STF
Processo: HC 228679
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 28 DO CPP E OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou os temas relativos à inobservância do art. 28 do CPP e ofensa ao princípio do promotor natural, sem o que se torna inviável a apreciação dos temas diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A Corte local afastou a pretensão de absolvição do réu, indicando elementos de prova que efetivamente indicam a prática do delito de tráfico por parte do paciente, com destaque para a prova testemunhal produzida, que esclareceu o modo como o crime foi praticado, bem como a existência de liame entre os corréus. Dessa forma, alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. 3. Verificada a dedicação do agente a atividades criminosas, afasta-se a incidência da minorante do tráfico, nos termos do que preconiza o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 4. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, por ausência de adequada fundamentação, não observância do art. 28 do CPP e violação ao princípio do promotor natural. Subsidiariamente pugna pela reforma na dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33,§4° da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente